Tribunal: TJMT
Processo: 0006344-31.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006344-31.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLAN SANTOS SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.776.011-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL LARA FERREIRA - CPF: 353.426.091-00 (VÍTIMA), EDILSON DUARTE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLAN SANTOS SANTANA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PRESCRIÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUENTEMENTE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DETERMINADA. PROCEDÊNCIA. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. REPRIMENDA MODIFICADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO INTEGRALMENTE. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Se a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo, em frente à sua residência, em via pública, na presença de seus familiares, colocando em risco à vida das pessoas que estavam no local, tais circunstâncias exigem que seja considerado prejudicial ao apelante o vetor judicial referente às circunstâncias do crime. Precedentes STJ.

1.2. Por consequência, fixada a nova pena do crime de Tentativa de Homicídio em patamar superior a 4 anos (
4 anos e 4 meses)
e atento ao prazo prescricional disposto no art. 109, inc. III do CP (
12 anos
); a redução do prazo do prazo prescricional em decorrência da menoridade, previsto no art. 115 do CP; (
6 anos
) e aos marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, deve ser rechaçada a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, considerando-se que o lapso prescricional não transcorreu integralmente
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT
, que atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou
Arlan Santos Santana
pela prática do crime de
Homicídio Tentado
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), à pena de
4 anos
de
reclusão
, sendo reconhecida a
prescrição e declarada extinta a pretensão punitiva estatal.
(Id. 155429835)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
pede para que seja reconhecida
desfavorável
ao réu a circunstância judicial, referente a
circunstâncias do crime
, e por consequência, que seja
afastado o reconhecimento da prescrição
. (Id. 164930761)

Em
contrarrazões,
a Defesa é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
Parquet
(Id. 183503160).

O parecer da d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso
,
conforme sumário que segue transcrito (Id. 173644681):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA ACUSAÇÃO – SUSTENTADA A NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA PARA ELEVAR A PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA – ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME’ QUE FOGE À NORMALIDADE DO TIPO PENAL – EXECUÇÃO DE DISPAROS EM VIA PÚBLICA, EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA DESARMADA E NA PRESENÇA DE SEUS FAMILIARES – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia, que
Arlan,
Edilson e Sinval
acreditavam que a vítima era delatora de crimes de roubo e homicídio e por isso, no
10.2.2013
, eles resolveram matar a vítima
Ivanil Lara Ferreira
.

Consta, que os increpados aproveitaram do fato de que a vítima estava sentada em frente à sua residência, o cercaram, chamaram ela para conversar; sendo que
Arlan
desferiu três disparos de arma de fogo contra a vítima e ela não veio a óbito, porque conseguiu receber atendimento médico.

Por esses fatos,
Arlan,
Edilson e Sinval

foram denunciados pela autoria do crime de tentativa de homicídio, previsto no disposto do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida e em razão de
Arlan
não ser encontrado para citação pessoal, sendo citado via edital, os autos foram desmembrados em relação a este. Diante do não comparecimento em juízo, teve por suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, bem como fora decretada sua prisão preventiva.

Posteriormente, ele foi condenado à pena
de 4 anos
de reclusão, sendo
reconhecida a prescrição e declarada extinta a pretensão punitiva estatal.
(Id. 155429835)

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
sustenta a necessidade de retificação do capítulo dosimétrico, para que se proceda à exasperação da pena basilar, haja vista que o vetor das ‘circunstâncias do crime’ se mostra desfavorável e merece valoração negativa.

Para tanto sustenta que
Arlan “
praticou o delito praticou o delito em plena via pública, em frente à casa da vítima, na presença seus familiares (esposa, filha e netos). Não bastasse,
Arlan
desferiu diversos disparos de arma de fogo contra pessoa mais velha e desarmada.”

Neste ponto, entendo que merece a valoração negativa relativa as circunstâncias do crime, isso porque de acordo com os depoimentos do plenário e da própria vítima, foram uníssonas em narrar que
Arlan
atentou contra a vítima, em frente à sua residência, em via pública, na presença de seus familiares, de forma que colocou em risco a integridade dessas pessoas.

Nesse sentido, o comportamento assumido pelo autor do disparo revela o perigo de sua conduta, de tal sorte que, como havia mais participantes, conforme o compulsar do material probatório mostra, qualquer um deles poderia ter sido alvejado –
fato este que deve ser valorado negativamente
.

Nesse sentido:

“(...) 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020)”

“(...)
"(...)
Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública"
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

E deste TJMT:

“(...) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, porquanto comprovado que os crimes ocorreram mediante vários disparos de arma de fogo em plena via pública, eis, que tal circunstância coloca em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. (...)” (N.U 0003738-79.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“(...) O fato de os disparos terem sido desferidos em via pública, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, revela-se apto à negativação das circunstâncias do crime. (...).” (TJ-MT - APL: 00084913820108110042 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2018).

Feitas essas considerações, passo à análise da nova dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

Na 1a fase da dosimetria, mantenho a circunstância judicial referente aos maus antecedentes (
autos de no 0002429-66.2017.8.11.0064) e negativada
neste voto
as
circunstâncias do crime
, fixo a pena base em
7
anos de reclusão.

Na 2a etapa dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes, contudo, presente à atenuante e do art. 65, I, do CP (menoridade), diminuo a pena em 6 meses, totalizando em
6 anos e 6 meses de reclusão.

Na 3a fase dosimétrica, em vista de que o
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade, reduzo a pena em 1/3 e a pena definitiva fica estabelecida em
4 anos e 4 meses de reclusão.

Atento à pena aplicada ao apelante, fixo o regime inicial
semiaberto
(art. 33,
§2o, alínea “b” do CP).

DA PRESCRIÇÃO

Conforme preceitua os artigos 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é de 6 anos, dada a menoridade relativa.

Na hipótese dos autos os fatos ocorreram no dia 10.2.2013; o oferecimento da denúncia ocorreu em 7.8.2013 (Id. 155429803-Pg.9); recebimento da denúncia se deu em 22.8.2013 (Id. 155429803-Pg.60); foi determinada a suspensão do prazo prescricional em 5.11.2014 (Id. 155429804-Pg.18); Em 22.9.2016 o advogado compareceu nos autos (Id. 155429804-Pg.25); Em
18.11.2016
foi determinado o desarquivamento dos autos (Id. 155429804-Pg.40);

Em 1.2.2017 foi pronunciado (Id. 155429805-Pg.22);
A sentença ocorreu em 29.11.2022 (Id. 155429835).

Portanto, atento a nova pena do apelante (4 anos e 4 meses); o prazo prescricional disposto no art. 109, inc. III do CP (12 anos); a redução do prazo do prazo prescricional em decorrência da menoridade, previsto no art. 115 do CP; (
6 anos
) e aos marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, verifica-se que o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição não foi preenchido.

Assim,
revogo
a extinção da punibilidade reconhecida pelo juiz
a quo
com relação a
Arlan Santos Santana.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer
dou provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para considerar desfavorável ao apelado as circunstâncias do crime e com isso
redimensionar
as penas de
Arlan Santos Santana
para
4 anos e 4 meses
de
reclusão
,
em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024